Tribunal: TJDFT
Processo: 0740667-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO CARVALHO BORGES, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que homologou laudo pericial e tornou líquida a condenação, nos autos do cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. Na origem, o agravante requereu o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Terceira Vara Federal de Brasília, a qual condenou o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO a revisarem os índices aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Em que pese se tratar de obrigação solidária, o cumprimento de sentença foi requerido tão somente em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Após realizada a liquidação por perito contábil, o juízo de origem homologou o laudo para reconhecer a dívida em R$ 203.291,27 (duzentos e três mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos) – ID 14205046 na origem. Nas razões recursais, a agravante aduziu que “não há dúvida que os financiamentos, a contar de março de 1990 até a data de quitação, foram atualizados de forma ilegal, ponto este recomposto aos dias de hoje e destacado no cálculo apresentado pela parte autora pela rubrica juros remuneratórios”. Aduziu que deve ser “revista a decisão, a fim de acolher o cálculo apresentado pela parte autora ora agravante, visto que prevê a recomposição do valor pago de forma ilegal nos contratos de crédito rural em tela, dando, assim, pleno cumprimento à decisão da Ação Coletiva exequenda”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e homologar os valores apresentados pelo agravante. Preparo regular (ID 41785714). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Apesar de mencionar a juntada de manifestação acerca do laudo pericial complementar, o autor apenas fez juntar a petição de ID. 141284459, sem qualquer insurgência contra o parecer final do Sr. Perito. Ao seu turno, a parte ré concordou expressamente com o laudo derradeiro (ID. 141956634) Assim, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 139428367 e torno líquida a condenação relativa ao saldo devedor dos contratos atinentes às cédulas de no valor de R$ 203.291,27 (duzentos e três mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos), atualizado até a data do laudo.” Conforme se verifica da decisão, o laudo pericial foi homologado porque o agravante não se insurgiu em relação ao parecer final do perito. Nas razões recursais, o agravante requereu o acolhimento do seu cálculo, sem, contudo, impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, a ausência de impugnação aos esclarecimentos do perito. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46